Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado (agravante) até a quitação do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora do salário do devedor, ou, de modo subsidiário, se é cabível a redução do percentual de constrição aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O agravante, servidor público do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, aufere rendimentos no valor bruto de R$31.802,74 (trinta e um mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), e, líquido, no montante de R$15.638,09 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos), após incidência dos descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia). Ainda, constata-se terem ficado “inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução”, nos termos do precedente do c. STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Considerando-se as circunstâncias peculiares do caso concreto, a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor (excluídos os descontos obrigatórios), apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Decisão reformada para reduzir o percentual aplicável.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.